Tribunal: TJDFT
Processo: 0704470-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. CAESB. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO. IMÓVEL LOCADO. COBRANÇAS E PROTESTO INDEVIDOS.
1 - A obrigação de pagar o débito referente ao serviço de coleta de esgoto, e fornecimento de água se reveste de natureza pessoal, ou seja, o adimplemento é de responsabilidade do usuário que efetivamente obteve a prestação do serviço.
2 – No caso, aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor, assim, no momento em que o autor se dirigiu pessoalmente a um posto de atendimento da CAESB, fato este incontroverso nos autos, deveria ter sido informado sobre quaisquer outros procedimentos necessários ao desligamento do serviço, conforme dispõe o artigo 6o, III, do CDC.
3 – Sendo evidente a prova de que o apelado não usufruiu dos serviços prestados pela CAESB, já que saiu da posse do imóvel locado quando da rescisão do contrato,são indevidas as cobranças e protestos efetivados após o pedido de interrupção.
4 – Recurso não provido.